Tribunal: TJDFT
Processo: 0713988-03.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE PRATICADO VIA TELEFONE. ANÁLISE CASUÍSTICA. FRAGILIZAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS. LGPD ART. 43 DEVER DE SEGURANÇA. REALIZAÇÃO DE PIX E EMPRÉSTIMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de pretensão indenizatória por danos materiais em decorrência de transações bancárias realizadas (transferências via PIX) na conta corrente da autora, mediante fraude, totalizando R$16.856,99. O recurso do banco réu visa a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial, por se tratar de culpa exclusiva da requerente.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 43495670). Contrarrazões apresentadas, id 43495678.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Em se tratando de relação de consumo em ambiente não presencial, a conduta das partes deve ser analisada com maior acuidade sob o prisma dos direitos acessórios do princípio da boa fé objetiva, prevista tanto no Código Civil, quanto no CDC.
4. Ademais, deve-se considerar que, no caso em concreto, a situação vivenciada pela parte recorrida é sui generis, pois há que se reconhecer que em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, os consumidores possuem pouquíssimas informações, tampouco entendem o funcionamento de sistemas complexos. Logo, a toda evidência, a responsabilidade pela rede que conecta todos os sistemas é de quem o contratou ou utilizou desse serviço, no caso, o fornecedor.
5. Em acréscimo, sabe-se da existência de programas e serviços direcionado à coleta, processamento e venda de informações a terceiros (Ex. Data Brokers), transformando os dados cadastrais em verdadeiro tesouro. Embora haja consentimento do correntista quanto ao armazenamento dos dados em seus sistemas, a Instituição Financeira deve garantir que esses não sejam acessados por terceiros.
6. Quanto à responsabilidade civil da Instituição recorrente, aplica-se ao caso a Súmula 479, sendo inegável a relação de consumo entre as partes. Considerando que, nos últimos anos houve um aumento exponencial das atividades bancárias executadas de forma on-line, sendo os clientes/consumidores levados a utilizar cada vez mais os serviços digitais e, na mesma proporção, sendo expostos a riscos de perdas financeiras decorrentes de acessos irregulares, fraudes e operações irregulares, a instituição financeira há de ser responsabilizada pela segurança contra fraudes na prestação de serviços bancários.
7. Logo, ciente que a escolha de expandir a atividade dos serviços bancários para possibilitar a realização de operações on-line atrai para a instituição financeira o risco desta atribuição, razão pela qual eventuais danos causados deverão ser reparados, nos termos do art. 14, parágrafo 1o, inc. II do CDC in verbis: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. É, na verdade, muito simples. A partir do momento que o Banco assume o risco de ofertar serviços on-line, deverá arcar com o ônus de sua escolha. É a mais pura teoria da atividade ou o risco do negócio.
8. Para mais, a boa-fé e o dever de cuidado impõem aos bancos a obrigação de garantirem a segurança dos produtos e serviços oferecidos, preservando o patrimônio do consumidor, e pondo-o a salvo de práticas que representem prejuízo. O art. 8o do CDC preconiza que tais riscos não podem ser suportados pelo consumidor, sob pena de ter seu patrimônio dilapidado por fraudadores.
9. Destaque-se que, não bastassem tais ponderações, a Lei Geral de Proteção de Dados nos art. 42 e 43 trata da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados.
10. Da análise dos autos, resta evidente a comprovação dos fatos pela recorrida, tendo em vista que houve vazamento de seus dados cadastrais, em violação ao regramento da Lei Geral de Proteção de Dados, o que configura falha no sistema de segurança do recorrente, conferindo verossimilhança à ligação recebida pela recorrida, e possibilitando a concretização da fraude, informação inclusive declinada pelo próprio recorrente na peça de defesa, id 43516861, pag 2: “as movimentações que a autora diz que foram indevidas, ocorreram após a autora acatar um falso contato e instalar um aplicativo de acesso remoto (Any Desk) no seu aparelho celular”. Para mais, as operações efetivadas fogem ao perfil da correntista, já que somam mais que 75% dos seus proventos, que, por óbvio são destinados à sua subsistência e de sua família.
11. Neste sentido, confira-se: “A despeito da falsidade do atendimento, há verossimilhança nas alegações do autor de que a partir da ligação realizada em nome do banco, foi convencido da legitimidade das orientações para realização de procedimentos de verificação, já que advinda de preposto do banco que conhecia seus dados pessoais e da existência da conta corrente junto ao BRB.” Grifei. (Acórdão 1427793, 07669855520218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/6/2022, publicado no DJE: 14/6/2022).
12. Aliás, aplicável na espécie a teoria da aparência, cujos requisitos são: 1- uma situação de fato cercada de circunstâncias tais que manifestamente a apresentem como se fora uma situação de direito; 2- situação de fato que assim possa ser considerada segundo a ordem geral e normal das coisas; e 3- que, nas mesmas condições acima, apresente o titular aparente como se fora titular legítimo, ou o direito como se realmente existisse. Sentença que se confirma por seus próprios fundamentos.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
13. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.